Tribunal: TCU
Processo: 031.344/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Maria das Graças da Silva Magalhães, Maria Alice da Silva Monteiro, Maria de Fátima Correia de Sá, Maria da Glória da Silva Meneses e Maria do Socorro Moura da Silva, em razão do recebimento de pensão militar especial instituída por seu genitor, o ex-combatente João Correia da Silva, com base em decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Maria das Graças da Silva Magalhães, Maria Alice da Silva Monteiro, Maria de Fátima Correia de Sá, Maria da Glória da Silva Meneses e Maria do Socorro Moura da Silva, em razão do recebimento de pensão militar especial instituída por seu genitor, o ex-combatente João Correia da Silva, com base em decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às responsáveis, ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército Brasileiro, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Advocacia-Geral da União, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.